Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-82.2018.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRENTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BERTOLDO URSULINO ISIDORO - CPF: 420.578.171-72 (RECORRIDO), MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA - CPF: 634.293.906-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido BERTOLDO URSULINO ISIDORO postula declaração de inexistência de débito de R$ 75,05 (setenta e cinco reais e cinco centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que o Recorrido, na exordial, alegou de ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida de cartão de crédito que não foi solicitado e não houve o efetivo desbloqueio, modificou a sua assertiva na impugnação, noticiando que a assinatura lançada no documento lhe pertence, mas a Recorrente não comprova o débito.

3. A empresa além de juntar o documento de solicitação do cartão, juntou aos autos a comprovação do débito.

4. A negativação realizada com base em dívida existente, por meio de termo de cessão de crédito se afigura como exercício regular de direito do credor.

5. Inexistência de comprovação de pagamento, ofensa ao disposto no art. 373, I, do CPC.

6. Sentença reformada.

7. A litigância de má-fé pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, inclusive, de oficio pelo magistrado.

8. Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em erro in judicando.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido BERTOLDO URSULINO ISIDORO postula declaração de inexistência de débito de R$ 75,05 (setenta e cinco reais e cinco centavos)

e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência declarando a inexistência do débito, bem como condenando a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano moral.

Inconformada, a Recorrente objetiva a reforma da sentença para que seja declarada a existência do débito, bem como seja julgado improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020